Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701636-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDETE ARAUJO CHAVES DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILDETE ARAUJO CHAVES DE FARIA em face da decisão, proferida pelo MMa Juíza do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos no 0706133-03.2023.8.07.0014, que negou o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da demonstração da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em razões recursais, a agravante alega que, no dia 10/05/2023, recebeu ligação de uma suposta funcionária do Banco do Brasil, a qual se utilizou do prefixo (61) 3104-7712 e (61) 3243-9206. A atendente lhe informou que havia sido identificada movimentação atípica em sua conta e cartão de crédito e que, diante da relatada fraude, a autora deveria bloquear os seus cartões e conta, seguindo os passos indicados naquele contato. Diante disso realizou os procedimentos indicados, mas, para sua surpresa, pouco tempo depois, constatou uma transferência de R$ 12.000,00 de sua conta e a realização de pagamento de tributos em seu cartão de crédito no valor de R$ 14.049,62, vinculados à veículo da cidade de São Paulo. Afirma que no dia seguinte foi até sua agência para cancelar as transações efetuadas, sendo que, em um primeiro momento, o agravado estornou os valores indevidamente lançados em seu cartão de crédito, mas registrou a cobrança da quantia em sua fatura com vencimento em 10/07/2023. Quanto à contestação do débito, o banco julgou improcedente o pedido. Aduziu que, mesmo que o banco tenha reconhecido a fraude, não tomou nenhuma providência no sentido de estornar as transações, fazendo com que tenha que arcar com os valores de operações que não realizou. Diante disso, afirma que ficou demonstrada a probabilidade de seu direito, pois o cartão foi utilizado no próprio dia 10/05/23, os débitos ocorreram em horários sequenciais e buscou auxílio no dia 11/05/23, tempo razoável a indicar sua boa-fé. Ademais, destacou que ficou demonstrado o receio de dano, tendo em vista que o valor cobrado indevidamente em sua fatura é de R$ 14.000,00, o que comprometerá a sua regularidade financeira. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo inaudita altera pars para conceder a tutela de urgência, determinando-se ao agravado que se abstenha de cobrar as compras fraudulentas no cartão de crédito da autora, com vencimento em 10/07/2023, até o julgamento final do processo. No mérito, o mesmo pedido. É o breve relato. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. Sendo os mesmos requisitos da antecipação da tutela, analiso o pedido no próximo tópico. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso, a autora não demonstrou os requisitos, tendo em vista que não juntou aos autos print da ligação suspostamente efetuada pelos fraudadores, bem como não especificou de forma pormenorizada a forma pela qual os fraudadores conseguiram êxito em efetuar o fraude, se limitando apenas em afirmar que “a atendente a informou que havia sido identificada movimentação atípica em sua conta e cartão de crédito e que, diante da relatada fraude, a autora deveria bloquear os seus cartões e conta, seguindo os passos indicados naquele contato”. Nesse quadro, até que se apure a eventual responsabilidade do banco nos eventos narrados, não há elementos para afastar a exigibilidade da fatura, devolver valores já cobrados, assim como obstar eventuais medidas administrativas tendentes à cobrança de quantias futuras. Assim, resta evidente a necessidade de dilação probatória a fim de que seja possível apurar a existência de responsabilidade ou não do agravado. Dessa forma, observa-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada, até que ocorra a devida instrução processual. Nesse contexto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Dispenso as informações do juiz processante. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito